Tribunal: STF
Processo: ARE 1256255
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REQUISITOS. LEI N. 9.296/1996. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. I - Considerando a droga apreendida, a forma de apreensão, aliados aos testemunhos extrajudiciais e judiciais dos policiais civis que realizaram a apreensão, bem como às interceptações telefônicas, devidamente autorizadas judicialmente e fundamentada, não pairam dúvidas de que o apelante vendia porções de droga e se associava para o fim de praticar, habitualmente, o tráfico ilícito de drogas, sendo a condenação medida que se impõe. II - Não ocorrendo erro na valoração das circunstâncias judiciais e, diante de uma vetorial desfavorável e maior reprovação da conduta pela natureza da droga apreendida (cocaína), a fixação da pena-base acima do mínimo legal não é equivocada, sendo, pelo contrário, necessária, em respeito ao princípio da individualização das penas. III - Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do apelante, porquanto fixado nos moldes do 33, §2°, alíneas ‘a’, do Código Penal. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (fls. 303-304, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 347-352, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII e LVI do art. 5º da Constituição da República. 
    Assevera que “NUNCA houve uma autorização judicial de interceptação telefônica na qual tivesse sido individualizada a pessoa do Recorrente, e mais, que descrevesse os mínimos indícios de sua participação nos delitos apurados, conforme determina a legislação em vigor” (fls. 69-70, vol. 2).
    Argumenta que “a Decisão de fls. 128/130, que autoriza de forma ampla e genérica a interceptação telefônica de uma série de números, viola o artigo 2º, inciso I, da lei 9296/96, e especialmente o comando constitucional consagrado no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal” (fl. 71, vol. 2).
    Aponta “flagrante violação da Constituição Federal, vez que todos os julgadores que atuaram nestes autos processuais entenderam por manter a prova ilícita como fundamento legitimador do decreto condenatório, contrariando assim o artigo 5º, inciso LVI, da CF” (fl. 115, vol. 2).
    Pleiteia a decretação de nulidade do processo, pois “a decisão recorrida contraria o disposto no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e acarreta graves prejuízos ao Recorrente” (fl. 116, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 139-140, vol. 2).
    O agravante sustenta que o recurso extraordinário interposto “versa, de modo objetivo e específico, sobre a ofensa direta e frontal a dispositivo da Lei Maior (artigo 5º, incisos XII e LVI, da Constituição Federal), não propugnando em suas teses defensivas, até porque desnecessário, qualquer análise prévia de norma infraconstitucional” (fl. 189, vol. 2).
    Salienta “flagrante violação da Constituição Federal quando se verifica que a ofensa ao princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos é explícita e imediata, não ocorrendo por via reflexa” (fl. 189, vol. 2).
    Pede o “provimento do presente Agravo para fins de reformar a Decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que negou seguimento do Recurso Extraordinário, liberando-o para apreciação e julgamento” (fl. 191, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem assentou terem sido cumpridos os requisitos estabelecidos na Lei n. 9.296/1996 para a interceptação das comunicações telefônicas:
    “A essas bem elaboradas fundamentações, acresço que, as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas judicialmente e fundamentadas, a qual baseou-se em argumentos sólidos, indicando sua necessidade para a investigação por ser o único meio para chegar ao melhor conhecimento dos fatos, tendo sido apontados os alvos específicos da interceptação, bem como o modus operandi de atuação, com uso de telefone celular. Assim, muito embora tenha sido, inicialmente, decretada a quebra de sigilo telefônico de telefones relacionados a Bruno Borges, fato é que, por este meio, constatou-se o envolvimento do ora acusado com o tráfico de drogas. Verifica-se ainda, que os Cds com o conteúdo das gravações telefônicas, estão à fl. 91, sendo que durante o procedimento judicial, a defesa teve acesso aos autos, portanto não houve ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório” (fl. 300, vol. 1).
    Rever esse entendimento exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.296/1996) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.242.767-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Facilitação de descaminho (art. 318 do Código Penal). 4. Descumprimento do artigo 514 do Código de Processo Penal. Alegada ilegalidade nas interceptações telefônicas. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Discussão quanto à possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. Complexidade da investigação. Repercussão geral reconhecida no processo-paradigma RE-RG 625.263/PR, de minha relatoria. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.162.384-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Aferição da existência dos requisitos necessários para tanto. Inadmissível reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte não autoriza, em sede de recurso extraordinário, a aferição da existência ou não dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo, por isso demandar, inegavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 279 do STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa do acórdão proferido, explicitando suas razões de decidir. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 695.721-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora